Tribunal: STF
Processo: RE 1303440
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Marcio Henrique dos Santos Martins e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. 2012. REALIZAÇÃO DE TAC COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE TODO O CERTAME ATRAVÉS DE DECRETO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE DIVERSAS IRREGULARIDADES. AUTORES QUE BUSCAM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO, PARA QUE POSSAM TOMAR POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO SENTIDO DE QUE COMPETE À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANULAR OS ATOS ILEGAIS, OS QUAIS NÃO PRODUZEM EFEITOS. SENTENÇA CORRETA. ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1°, inciso III; 5º, incisos LIV e LV e § 2º; 37, caput e incisos I e II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, a Suprema Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    No mérito, também não merece prosperar a irresignação. Verifica-se do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a lide foi decidida com base na legislação local e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame mostra-se incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 280 e 279 desta Corte. A propósito: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.118.734/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 6/11/2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS (EDITAIS). RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. 1. Exercício do poder de autotutela da Administração Pública. Nulidade de ato administrativo ilegal. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 760.572/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/10/2013).
    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, destaca-se o seguinte julgado da Segunda Turma do STF: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(RE nº 1.273.248/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 6/11/2020).
    Por fim, inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:
    Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente